Tribunal: CARF
Processo: 14751.720256/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720256/2016-24
ACÓRDÃO
2401-012.434 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J B F NEVES SERVICE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Protocolado após o prazo de 30 dias sem que comprovada a
impossibilidade material de protocolo no prazo, é intempestivo o recurso
voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.434 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720256/2016-24
2
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 02-73.435 da 6a Turma
da DRJ/BHE, que não conheceu da impugnação do contribuinte por considerá-la intempestiva.
O lançamento constituiu créditos de contribuição previdenciária patronal e GILRAT
decorrentes de valores não declarados na GFIP do contribuinte, que era optante pelo Simples
Nacional e cuja atividade não contemplava o recolhimento dos tributos previdenciários dentro da
sistemática do Simples.
Uma vez cientificado em 09/11/2016 da lavratura do auto de infração , o
contribuinte quedou-se inerte, pelo que foi lavrado termo de revelia (fl. 59) em 16/12/2016.
Após receber a carta de cobrança em 21/12/2016, o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 69/83) na mesma data, arguindo que fizera o protocolo da petição
tempestivamente, requerendo a reabertura do prazo de manifestação e apresentando as razões
de impugnação.
A DRJ julgou intempestiva a impugnação em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, salvo
quanto à preliminar de tempestividade com apresentação de motivos, caso em
que apenas essa matéria é objeto de decisão.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 21/06/2017, tendo apresentado o recurso
voluntário de fls. 101/117 em 24/07/2017.
Às fls. 118/119 há um despacho de encaminhamento certificando que o
contribuinte protocolizou o Recurso Voluntário de forma intempestiva (o prazo venceu em
21/07/2017), porém o contribuinte incluiu preliminar de tempestividade alegando falhas no
sistema da RFB, razão pela qual o processo foi remetido para o CARF para julgamento.
O recurso está fundamentado da seguinte maneira:
- Preliminar de tempestividade, onde argui que enviou o recurso via sistema em
13/07/2017, conforme print screen juntado.
- Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pois haveria ocorrido erro do
sistema na juntada da impugnação o que impediu que a DRJ analisasse os seus requerimentos.
- Preliminar de nulidade por violação ao devido processo legal;
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.434 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720256/2016-24
3
- No mérito traz tópicos que versam sobre: (i) “DA NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBAS TRABALHISTAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA
E EVENTUAL. VIOLAÇÃO AO TEOR DO ART. 195, I, “A”, CF/88, AO ART. 22, I, LEI N° 8212/91 E AO
ART. 214, §9°, DECRETO 3048/99. APLICABILIDADE DA SÚMULA 213 STJ. DA SEGURIDADE SOCIAL.
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA JURÍDICA. DA NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBAS TRABALHISTAS DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA E EVENTUAL. DA EXPRESSÃO “FOLHA DE SALÁRIOS”. VIOLAÇÃO AO TEOR DO ART.
195, I, “A”, CF/88, AO ART. 22, I, LEI N° 8212/91 E AO ART. 214, §9°, DECRETO 3048/99.”; (ii) NÃO
INCIDÊNCIA DE CPP SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO E DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL SOBRE
AVISO PRÉVIO INDENIZADO; (iii) NÃO INCIDÊNCIA DE CPP SOBRE FÉRIAS USUFRUÍDAS E DO
RESPECTIVO ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3; (iv) NÃO INCIDÊNCIA DE CPP SOBRE SOBRE
SALÁRIO MATERNIDADE E DO SALÁRIO PATERNIDADE; (v) NÃO INCIDÊNCIA DE CPP SOBRE SOBRE
OS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO. DO AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE; e
(vi) NÃO INCIDÊNCIA DE CPP SOBRE O ADICIONAL DE HORA EXTRA.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
De acordo com o art. 33 do Decreto n. 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão.
No presente caso, o contribuinte foi cientificado em 21/06/2017, tendo
apresentado o recurso voluntário em 24/07/2017, após o vencimento do prazo que se deu em
21/07/2017.
O contribuinte argui que juntou o recurso em 13/07/2017, juntando como prova
um print screen da solicitação de juntada de documentos com o status “em processamento” e o
progresso de envio da solicitação em 82%.
Resta claro que a prova juntada é insuficiente para confirmar a tempestividade do
recurso, pois sequer apresenta o processamento completo do pedido de juntada de documentos.
Registre-se, como consignado na decisão recorrida, que a tela do sistema
informatizado não confirma a juntada e o sucesso do processamento deveria necessariamente ser
confirmado pela caixa eletrônica do contribuinte.
Embora trate da impugnação, também intempestiva, é interessante transcrever o
que foi consignado na decisão recorrida:
Verifica-se, segundo a mensagem acima, que o sucesso do processamento,
quando da juntada de documentos, necessariamente, envia para a Caixa Postal do
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.434 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720256/2016-24
4
Contribuinte um recibo eletrônico de protocolo, ou, no caso de insucesso, uma
mensagem com esse teor.
Na situação, e conforme se verifica na segunda “tela”, também à fl. 70, a empresa
somente consultou a sua Caixa Postal no dia 20/12/2016, passados dias para o
envio de sua impugnação, e não em até 1 hora, como alertado pelo Sistema Portal
E-CAC.
Não houve, pois, erro do Sistema da RFB, vez que ele retorna mensagem
informando possível não juntada de documentos, e com a orientação para nova
tentativa.
No caso, a empresa não fez nova tentativa, porquanto não tinha acessado,
quando do processamento da juntada de documentos, a sua Caixa Postal, mas
dias depois.
Então, não ficou c impugnatória, mas sim a falta de diligência em verificar o envio
ou não dos documentos.
Nessa situação, o que temos é uma impugnação não apresentada a tempo,
porque quem errou foi a empresa ao não certificar da emissão do recibo
eletrônico de entrega, e, em razão disso, não pode transferir a culpa para o
Sistema Informatizado da RFB.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 124
DF CARF MF
Original